Tribunal: TJDFT
Processo: 0741350-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0741350-18.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES AGRAVADO: POLIS PROPAGANDA &amp; MARKETING LTDA, MADRONA SOCIEDADE DE ADVOGADOS D E S P A C H O O pedido de efeito suspensivo no agravo de instrumento foi devidamente apreciado e indeferido, razão por que ratifico seus fundamentos (ID 64564437). Apesar disso, a parte agravante noticiou o deferimento de tutela provisória, em sede de Recurso Especial, para determinar a suspensão do cumprimento de sentença na origem (ID 64604874). Diante disso, intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator